Tribunal: TJPA
Processo: 0127439-86.2007.8.14.0097
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0127439-86.2007.8.14.0097

RECORRENTE: MARCELO CLAYTON RODRIGUES MONTEIRO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0127439-86.2007.8.14.0097.

RECORRENTE: MARCELO CLAYTON RODRIGUES MONTEIRO.

DEFESA: ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA – DEFENSORA PÚBLICA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. TESTEMUNHOS INDIRETOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio praticada com golpes de terçado contra o pai de adolescente com quem mantinha relacionamento amoroso. A defesa postulou a impronúncia por ausência de indícios de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada com base em prova da materialidade e indícios de autoria; (ii) apurar se a decisão incorreu em nulidade por se basear exclusivamente em testemunhos indiretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme disposto no art. 413 do CPP e no art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a pronúncia não exige certeza, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em favor da sociedade (princípio do
in dubio pro societate
), cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação da culpa.

5. Os indícios de autoria foram evidenciados por declaração direta da vítima, que identificou o recorrente como autor dos golpes, corroborada por testemunhos colhidos em juízo e pelo comportamento do acusado antes e após os fatos.

6. Não há que se falar em prova exclusivamente indireta, pois os elementos de convicção incluem prova direta da vítima, que sobreviveu ao atentado, além de depoimentos que contextualizam a motivação do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413 e 414; CP, arts. 121, caput, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.929.832/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025. STJ, AgRg no HC n. 708.744/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021. TJPA, Embargos de Declaração Criminal n. 0003297-64.2009.8.14.0024, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 19.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Marcelo Clayton Rodrigues Monteiro,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 23774549)
.

Visando melhor entendimento, reproduz-se trecho da denúncia, no que se evidencia necessário (ID 23774510):

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, por volta de 08h30, do dia 20.10.2007, na Av. Joaquim Pereira de Queiroz, Bairro Maguary, ao lado da Igreja Católica, em Benevides, o Denunciado MARCELO CLAYTON RODRIGUES MONTEIRO, com animus necandi, utilizando-se de terçado atentou contra a vida de RAIMUNDO AIRES DO SANTOS, sendo que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente, frente à pronta intervenção de populares que passavam pelo local.

Narram, ainda, os autos que MARCELO CLAYTON mantinha relacionamento amoroso com a filha da Vítima, de prenome MARCILEIDE, menor com 12 anos de idade à época, sendo que o referido namoro não era de consentimento dos pais da adolescente em razão da idade desta, bem como MARCELO CLAYTON costumeiramente agredia MARCILEIDE, o que também causava revolta nos genitores.

Em 19.10.2007, RAIMUNDO AIRES DOS SANTOS procurou a Delegacia de Polícia para fazer denúncia da agressão física contra MARCILEIDE e chegou a rodar pela cidade acompanhado de dois policiais civis atrás de MARCELO CLAYTON, contudo este não foi encontrado.

No dia dos fatos delituosos, RAIMUNDO AIRES estava em seu local de trabalho quando foi procurado por MARCILEIDE para avisar que MARCELO tinha sido visto andando pelo bairro do Maguari. Na ocasião, RAIMUNDO se deslocou até às proximidades da Igreja do maguary e telefonou para a Polícia avisando localização de MARCELO. Ato contínuo, apareceu o referido Denunciado armado terçado dizendo: 'EU VOU TE MATAR SEU FILHO DE UMA ÉGUA, SAFADO, COVARDE,. EU VOU TE MATAR AGORA", em seguida arrastou o terçado asfalto, partindo para cima da Vítima.

Em desespero, a Vítima correu para o quintal da casa de ZECÃO, perseguido por MARCELO e para se defender da fúria do Acusado pegou um ancinho e foi para cima do mesmo dando várias pauladas com o ancinho, cujo cabo estava podre se quebrou. Desarmada, a Vítima correu sendo seguida por MARCELO, sendo que o Ofendido caiu na vala, aproveitando-se MARCELO de aplicar a primeira terçadada nas costas de RAIMUNDO, seguidos de mais três golpes na cabeça e rosto, todos em região letal, tendo apresentado fratura da abobada do crânio, dos ossos nasais e dos ossos malares e maxilares. Foi realizado redução cirúrgica do afundamento malar com fixação, redução cirúrgica de fratura de ossos próprios do nariz e tratamento cirúrgico da fratura do crânio com afundamento, sendo atestado que as lesões resultou em perigo de vida e incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias (fl.32). O crime de homicídio somente não se consumou em virtude da intervenção de diversos populares, dos quais um gritou MARCELO NÃO M CARA, QUE O CARA JÁ ESTÁ MORTO", fazendo com que MARCELO deixasse a Vítima inerte e saísse em fuga, levantando o terçado como se fosse um 'herói' e saiu dizendo "que tinha feito o serviço", indo embora em uma bicicleta.

Em razões recursais, a defesa pugna pela impronúncia do recorrente, em razão da ausência de indícios de autoria, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal (ID 23774557).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e no mérito, que seja mantida na integra a sentença proferida pelo juízo (ID 23774559).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 23774560).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 25954572).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA IMPRONÚNCIA

A defesa sustenta ausência de indícios de autoria, argumentando que os depoimentos colhidos seriam frágeis e, em sua maioria, indiretos, não havendo testemunhas presenciais dos fatos, razão pela qual requer a impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

Não assiste razão à defesa.

Conforme pacífica doutrina e jurisprudência, a decisão de pronúncia possui natureza de mero juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar a materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413 do CPP.

Não se exige certeza plena, tampouco exame aprofundado das provas, os quais ficam reservados ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida, conforme assegurado pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação,
devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. 3. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (...) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.929.832/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

A materialidade encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 23774512).

Quanto aos indícios de autoria, contrariamente ao alegado pela defesa, verifica-se que a decisão de pronúncia não se baseou em testemunhos indiretos, mas sim em declaração direta da própria vítima, que identificou o recorrente como autor da agressão após discussão motivada pela proibição de relacionamento amoroso com sua filha, conforme se extrai dos depoimentos da vítima e testemunhas, colhidos em juízo, extraídos do bojo da sentença (ID
23774549
) vejamos:

A vítima Raimundo Ares dos Santos, declarou que:

“(...) conhece o réu desde quando era criança; que após o fato descobriu que o réu se relacionava com a filha do mesmo desde os 11 anos de idade, o mesmo contou que a filha já tinha 12 anos de idade quando descobriu; que o réu foi até a sua residência tentar pedir a mão de sua filha e que o mesmo não gostou quando viu a sua filha deitada na rede com o acusado, o depoente relatou que foi procurar a delegacia de Benevides, em seguida foi para o Conselho Tutelar e depois retornou novamente para a delegacia; que a filha fez alguns exames e foi constatado que o réu manteve relação sexual com a menor; (...) que o réu descobriu que o mesmo estava tomando as providencias legais e o acusado agrediu a filha do depoente, a mãe do acusado agrediu a filha do depoente; que estava perto da Igreja Católica de Benevides falando com a filha no telefone e que o mesmo estava indo para o trabalho, que estava procurando um sinal para o telefone quando o réu chegou no local com um terçado; que o réu chegou no local dizendo que iria matar o mesmo, que o depoente pegou a bicicleta e saiu correndo para a casa do Zecão; que o acusado estava indo atrás dele e o depoente pegou um pedaço de pau que estava encostado em uma casa, o mesmo relatou que acertou o réu com o pedaço de pau e que o pedaço de pau estava podre, o mesmo saiu correndo para tentar pegar algo para se defender e acabou caindo na vala e o réu o cortou; que quando caiu na vala o réu o cortou na costa, na nuca, cortou a sua cabeça e cortou o rosto do mesmo; que o depoente mostrou as marcas dos cortes no rosto e mostrou onde precisou colocar platina no rosto, o depoente contou que tem marcas em sua costa do corte do terçado; que o réu só parou de golpeá-lo com o terçado porque os vizinhos correram para ajudá-lo, que o réu pensou que tinha matado o depoente e saiu correndo do local (...)

A testemunha José Raimundo Santos Duarte, declarou que:

“(...) o depoente informou que o réu estava tentando matar a vítima; que não viu quando a vítima ficou ferida no local; que o depoente não estava mais no local quando a vítima foi socorrida; que o depoente informou que foi tudo muito rápido que aconteceu e que o mesmo relatou que escutou o vizinho gritando que iam matar um senhor; (...) que a vítima foi lesionada dentro do terreno do depoente (...)”

A testemunha Maria do Socorro Oliveira, ouvida como informante por ser companheira do ofendido, declarou que:

“(...) estava em sua residência no dia do ocorrido e que o réu passou na casa da mesma avisando o que iria fazer com a vítima e estava com um terçado na mão; que o réu passou na frente de sua casa dizendo que tinha feito o que havia prometido, o acusado ameaçou a depoente avisando que caso fosse denunciado iria matar a vítima; que após o réu agredir a vítima com o terçado, o acusado passou na frente da casa da mesma dizendo que já tinha feito o que havia prometido; (...) que a vítima fez denúncia na Delegacia sobre o abuso que a filha sofreu do réu; que a vítima tinha 12 anos de idade na época que aconteceu o fato; que após o ocorrido a sua filha não ficou com o réu e que a sua filha atualmente já tem um outro marido e uma bebê (...)”

A defesa insiste que os depoimentos seriam frágeis e baseados em “ouvir dizer”. Todavia, a prova testemunhal colhida, especialmente a declaração da própria vítima, constitui prova direta e inequívoca de autoria.

Além disso, os depoimentos de testemunhas colhidas em juízo corroboram a versão apresentada pela vítima, confirmando tanto a motivação quanto o envolvimento do acusado no episódio.

Ainda que houvesse divergências ou lacunas, tais questões devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, que possui competência exclusiva para valorar a prova em sua plenitude, não cabendo ao juiz togado, nesta fase, afastar a acusação sob alegação de dúvida quanto à autoria.

Assim, contrariamente ao alegado pela defesa, não se está diante de prova exclusivamente indireta ou de mera suposição, mas sim de declarações diretas da vítima corroboradas por outros elementos probatórios, suficientes para embasar a decisão de pronúncia.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTADO E CONSUMADO. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...)
II. Questão em discussão:
3. As questões de discussão consistem em (i) verificar se a sentença de pronúncia está devidamente fundamentada, com a demonstração de provas de indícios suficientes de autorias e prova da materialidade delitivas; (ii) analisar se a decisão de pronúncia está em consonância com a jurisprudência em relação à fundamentação exclusivamente em testemunhos indiretos “ouvir dizer”
III. Razões de decidir:
4. A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria. Além disso, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, na decisão de pronúncia, sob pena de influenciar na decisão do Conselho de Sentença, a fundamentação deve ser limitada, vedada o excesso de linguagem. 5. No presente caso, na pronúncia, o Juízo
a quo
apresentou fundamentação idônea, utilizando linguagem moderada, sem aprofundar-se no exame da prova, com o objetivo de não influenciar na decisão dos jurados. 6. Em que pese não se admitir a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos, também é verdade que não se exige prova incontroversa sobre a autoria delitiva, vez que se reconhece a validade da decisão fundamentada em provas diretas e indícios suficientes da autoria ou participação. 7. No caso dos autos, verifica-se que a pronúncia do acusado não se baseou em testemunho indireto, mas sim em provas diretas e indícios suficientes de autoria, demonstrados a partir

do Auto de reconhecimento de pessoa e declarações da vítima ratificado por depoimento testemunhal e demais provas. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003297-64.2009.8.14.0024 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/12/2024)

Importa destacar que, nesta fase, vigora o princípio do in dubio pro societate. Isso significa que, havendo dúvida razoável quanto à autoria, deve-se oportunizar ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, da CF), o julgamento definitivo da causa.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2. A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva os elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente. 3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4. Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias (HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Assim, ainda que a prova dos autos não seja definitiva, há elementos mínimos aptos a sustentar a pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri apreciar, em cognição exauriente, a consistência das teses de acusação e defesa.

Dessa forma, os elementos colhidos — declaração da vítima, depoimentos testemunhais e laudos periciais — revelam-se aptos a autorizar a pronúncia do recorrente, não havendo que se falar em impronúncia com base no art. 414 do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025